Tribunal: TJMT
Processo: 1003343-46.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003343-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO MARINHO DA SILVA - CPF: 019.505.071-14 (APELANTE), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA SOUZA MADUREIRO - CPF: 988.215.471-91 (ADVOGADO), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (APELADO), IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 23.984.147/0001-69 (APELADO), CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A - CNPJ: 03.567.677/0001-02 (APELADO), LAMARA AMADO SANTOS - CPF: 051.800.186-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DE CONSTRUTORA INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e dano moral, afastou a legitimidade passiva da Construtora Cássio e Adriano S.A., reconheceu a rescisão do contrato, condenando as demais rés ao pagamento de danos materiais e multa contratual, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Construtora Cássio e Adriano S.A. integra a cadeia de fornecimento e, consequentemente, deve ser responsabilizada solidariamente pelos danos causados; (ii) verificar se a frustração da compra de imóvel enseja indenização por danos morais, fixando, se cabível, o valor correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Construtora Cássio e Adriano S.A. integra a cadeia de fornecimento do empreendimento, participando da comercialização e execução do projeto imobiliário, o que caracteriza sua legitimidade passiva com fundamento no art. 7º, parágrafo único, e no art. 25, §§ 1º e 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A teoria da aparência reforça a responsabilidade solidária dos fornecedores, ainda que não haja vínculo contratual direto entre o autor e a construtora, considerando que a empresa se beneficiou economicamente do negócio jurídico.

5.

A frustração de contrato para aquisição de imóvel destinado à moradia transcende o mero aborrecimento, atingindo a esfera emocional do consumidor, o que justifica a indenização por danos morais, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

6.

O valor de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com incidência de correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora desde a citação, nos termos da Súmula 326 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A construtora que integra a cadeia de fornecimento de empreendimento imobiliário responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda que não haja vínculo contratual direto.

2.

A frustração de contrato para aquisição de imóvel destinado à moradia pode ensejar a condenação em danos morais, fixados com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 19/03/2013; STJ, AgInt no AREsp 1540126/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06/02/2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
EDUARDO MARINHO DA SILVA,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos c/c Dano Moral nº. 1003343-46.2021.8.11.0041
,
ajuizada em face de
CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S.A., IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – ME
e
KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.
, julgou extinta a ação sem a análise do mérito em relação à requerida Construtora Cássio e Adriano S.A., condenado o autor ao pagamento dos honorários de sucumbência em seu favor em montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observando-se, contudo, o disposto no §3º, do art. 98, do CPC. Ainda, julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para:
i
) DECLARAR resolvido o contrato por iniciativa do autor em virtude de culpa das rés;
ii)
CONDENAR, solidariamente, as requeridas Kasual Incorporadora e Construtora Ltda. e IPM2 – Investimento e Participações Ltda.-ME a restituirem, de forma simples, ao autor, o valor das parcelas pagas, no montante correspondente a R$ 7.685,91 (sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária desde a citação, momento em que a requerida tomou ciência da resolução contratual e do pedido de restituição;
iii)
CONDENAR, solidariamente, as requeridas ao pagamento da multa prevista na cláusula sétima do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, em montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento ao mês e correção monetária pelo INPC desde o momento em que decretada a resolução do contrato (data da sentença). Por consequência, condenou as partes reciprocamente, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento dos honorários de sucumbência no montante de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, com fulcro no artigo 85, §2º, do CPC, observado o que dispõe o art. 98, §3º, do CPC, em relação ao autora (ID 257303714 – fls. 170/187).

Irresignado, o autor/apelante aduz, em suma, que a Construtora Cássio e Adriano S.A. faz parte da cadeia de consumo, conforme elementos como documentos do empreendimento e a cláusula 9.3 do contrato, que permite a cessão dos direitos, o que inclui a responsabilidade solidária, sobretudo porque a empresa obteve vantagens financeiras e participou da comercialização do empreendimento.

Aponta a responsabilidade solidária entre os fornecedores, conforme jurisprudência do STJ, porquanto, houve alteração unilateral de valores do contrato e descumprimento de deveres contratuais.

Sustenta que a frustração do negócio, traz prejuízo emocional e quebra da expectativa de compra da casa própria, o que enseja a indenização por danos morais (ID 257303717 – fls. 209/221).

A ré/apelada
CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S.A. apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo não conhecimento por falta de dialeticidade. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 257303719 – fls. 223/230).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DA FALTA DE DIALETICIDADE DO APELO)

Eminentes Pares:

Em suas contrarrazões, a ré/apelada
Construtora Cassio e Adriano S.A. afirma que o recurso interposto é manifestamente protelatório, pois não se insurgiu contra os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a tecer pretensões dissociadas daqueles.

Contudo, em que pesem tal alegação, o art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o autor/apelante devolveu as questões suscitadas na inicial, o que não significa dizer tratar-se de mera reprodução daquela peça.

Destaca-se que, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO
. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença
" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...].
(STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Assim, verifica-se que o autor/apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III)
VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eduardo Marinho da Silva em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a rescisão contratual e condenando as apeladas ao pagamento de danos materiais, mas afastou o pedido de indenização por danos morais e a legitimidade passiva da Construtora Cássio e Adriano S.A.

Irresignado, o autor/apelante aduz a legitimidade passiva da Construtora Cássio e Adriano S.A., apontando a responsabilidade solidária entre os fornecedores, bem como o dever de indenizar.

Pois bem.

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Cássio e Adriano S.A., verifica-se que há elementos suficientes para incluí-la como parte da cadeia de fornecimento do empreendimento, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Art. 7°. [...].

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.

Com efeito, o contrato de compra e venda prevê a possibilidade de cessão dos direitos decorrentes do instrumento a terceiros, subsistindo todas as cláusulas em favor do cessionário. Senão vejamos:

Ou seja, com a cessão realizada, o autor/apelante fica obrigado junto à cessionária, ora requerida
Construtora Cássio e Adriano S.A., de maneira que as questões discutidas nestes autos refletem nos direitos cedidos, e, consequentemente, atingem à Construtora Cássio e Adriano S.A.

Logo, é irrelevante a ausência de vínculo contratual direto com o autor/apelante, de forma que se aplica, ao caso, a teoria da aparência, a qual reforça que a empresa, ao integrar a cadeia de fornecedores, deve responder solidariamente pelos danos decorrentes do contrato.

Até porque, infere-se dos autos que após a cessão realizada entre as construtoras originárias
IPM2 - Investimentos e Participações Ltda – ME

e

Kasual Incorporadora e Construtora Ltda.

à
Construtora Cássio e Adriano S.A. esta participou da comercialização e execução do projeto imobiliário, beneficiando-se diretamente do contrato firmado entre as partes. Senão vejamos:

Assim, fica evidente sua responsabilidade solidária com as demais rés, porque integrantes da cadeia de fornecimento, consoante disposto no art. 25, §§ 1º e 2º, do CDC. “Verbis”:

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 2° Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação
.

Assim, há de ser reconhecida a responsabilidade solidária de todas as rés pelos danos causados, considerando a relação de consumo e a participação direta ou indireta das empresas na cadeia de fornecimento do produto (o imóvel).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA INCORPORADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se, a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício
. [...].
(STJ - AgInt no AREsp: 1540126 BA 2019/0199326-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. NÃO ACOLHIMENTO. CONSTRUTORA/INCORPORADORA QUE INTEGROU O NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA (ARTIGO 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A construtora/incorporadora, que figurou no negócio jurídico de compra e venda como vendedora do imóvel, tem legitimidade passiva "ad causam" para responder aos termos da ação em que o consumidor busca restituição de valores pagos e indenização por danos morais. 2.
A fornecedora que integra, direta ou indiretamente, a cadeia de fornecimento relativa à incorporação imobiliária é responsável solidária com as demais pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, considerando a legislação consumerista vigente
. Precedentes.
(TJ-SP - AC: 10057985220188260176 SP 1005798-52.2018.8.26.0176, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 06/04/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022).

RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECLARADA A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CEDENTE E CESSIONÁRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC
. RECURSO DO BANCO LOSANGO S/A – BANCO MÚLTIPLO IMPROVIDO. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM QUANTUM ELEVADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO INTERPOSTO PELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – NPL I PROVIDO EM PARTE
. (TJ-SP - RI: 10035360820208260323 SP 1003536-08.2020.8.26.0323, Relator: Luciene Belan Ferreira Allemand, Data de Julgamento: 14/09/2021, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 14/09/2021).

Portanto, é evidente a legitimidade passiva da Construtora Cássio e Adriano Ltda., sendo necessário reformar a sentença nesse ponto para incluí-la no polo passivo da ação.

Por sua vez,
quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a frustração do contrato relativo à aquisição de imóvel para moradia atinge não apenas o patrimônio material, mas também a esfera emocional do consumidor, sobretudo porque a casa própria é, para muitos, um símbolo de estabilidade e realização pessoal.

Nesse contexto, não há como desconsiderar que o inadimplemento do contrato pelas rés/apeladas, somado à alteração unilateral das condições previamente ajustadas, impôs ao autor/apelante grande sofrimento e transtornos, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao “quantum” indenizatório,
é pacífico o entendimento que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que entendo que a verba indenizatória deve ser arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária desde a data do arbitramento por força da Súmula 326 do STJ e juros de mora desde a citação.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar parcialmente a sentença, para reconhecer a legitimidade passiva da ré Construtora Cássio e Adriano S.A., condenando-a solidariamente com as demais rés. Ainda, condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora desde a citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025